Tribunal: TJMT
Processo: 1001101-25.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001101-25.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IAGO COLUNA DA SILVA - CPF: 085.369.761-28 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), ANDRE GARCIA DE FARIA - CPF: 022.484.421-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FLORES BARBOSA - CPF: 031.377.961-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS E APREENSÕES PESSOAL E DOMICILIAR E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS - NARRATIVAS DOS POLICIAIS MILITARES - INFORMAÇÃO DE TERCEIROS QUE NÃO QUISERAM SE IDENTIFICAR -

CARACTERÍSTICAS E IDENTIDADE DO APELADO - COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES EM FRENTE À RESIDÊNCIA - BUSCA PESSOAL - FUNDADA SUSPEITA DE TRAFICÂNCIA – BUSCA DOMICILIAR - JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE VENDAS DE DROGAS

-LOCALIZAÇÃO DE PORÇÕES DE MACONHA E DINHEIRO EM VIA PÚBLICA - PERMISSÃO DE INGRESSO NA RESIDÊNCIA PELO PROPRIETÁRIO [PAI DO APELADO] - LEGALIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR
- QUANTIDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA MACONHA [537G DIVIDIDOS EM PORÇÕES PREPARADAS PARA VENDA E PEDAÇO INTEIRO] -
LOCAIS DA APREENSÃO [POSSE DO APELADO; INTERIOR DO QUARTO; DENTRO DA GELADEIRA] - DECLARAÇÕES DO PAI DO APELADO E POLICIAIS MILITARES
- FASE JUDICIAL -
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL -
QUANTIDADE DE MACONHA [537G] - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) - 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE NA DATA DO FATO - MENORIDADE
RELATIVA - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE
-
PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -
HABITUALIDADE DELITIVA
E/OU ENVOLVIMENTO [PERMANENTE E ESTÁVEL] DO APELADO EM ORGANIZAÇÃO/ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADOS - MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - DIREITO SUBJETIVO DO APELADO -
COMERCIALIZAÇÃO DE DROGA EM RESIDÊNCIA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA MACONHA [PORÇÕES PREPARADAS PARA VENDA E PEDAÇO INTEIRO A SER FRACIONADO] - APREENSÃO DE APETRECHO [BALANÇA DE PRECISÃO] FRAÇÃO DE 1⁄2 (METADE) – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADOS CRIMINAIS 7 E 8 DO TJMT - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJSC,

TJSP, E TJRS

- RECURSO PROVIDO.

A informação sem identificação do noticiante ou denunciante por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas (SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297).

A busca pessoal (CPP, art. 240, §2º, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, decorrente de informações específicas sobre o local, características e identidade da pessoa, está em conformidade com a lei processual penal (TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015).

Há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC). A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas pelo apelado; localização de drogas e dinheiro em poder do apelado em via pública; permissão de ingresso na residência pelo genitor do apelado], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões pessoal e domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

A forma de acondicionamento da maconha - 27 (vinte e sete) porções individuais preparadas para a venda e 1 (um) pedaço inteiro na posse e na residência do apelado - a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] e plástico filme permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005).

O depósito, em residência, de porção de maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).
Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro - uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

A quantidade de maconha [
537g] possibilitaria a
confecção de aproximadamente 537 (quinhentos e trinta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/peso-medio-cigarro-de-maconha
), a reforçar sua destinação mercantil.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e/ou
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(TJMT, Enunciado Criminal 8)

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (TJMT, AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040)

A quantidade de maconha [537g] justifica a elevação da pena-base (Lei nº 11.343/2066, art. 42), em 1/6 (um sexto) pela apreensão acima do mínimo legal (STJ, AgRg no REsp nº 1.757.251/SP).

Se que o apelado é primário, tem bons antecedentes e os depoimentos dos agentes policiais, que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, afiguram-se insuficientes para demonstrar a
habitualidade delitiva
e/ou envolvimento [permanente e estável] do apelado em organização/associação criminosa, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art, 33, § 4º) constitui direito subjetivo (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a forma de acondicionamento da maconha [porções preparadas para venda e pedaço inteiro a ser fracionado] e a apreensão de apetrecho [balança de precisão],
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP NU 0016542-81.2019.8.11.0055).

Recurso
provido

para condenar o apelado
por tráfico de drogas privilegiado (Lei nº 11.343/2006 art. 33,
caput
, § 4º)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1001101-25.2021.8.11.0006 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS(S): IAGO COLUNA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (NU 1001101-25.2021.8.11.0006), que absolveu IAGO COLUNA DA SILVA de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 175761226).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que: 1)
“inexiste nulidade das provas decorrentes das buscas e apreensões pessoal e domiciliar”
por haver
“fundadas suspeitas”
de que o apelado

estava comercializando drogas no local; 2) as provas seriam suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que o apelado seja condenado por tráfico de drogas (ID 175761235).

IAGO COLUNA DA SILVA pugna pelo desprovimento do apelo (ID175761237).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - crime equiparado à condição de hediondo - declaração de nulidade das buscas pessoal e domiciliar - absolvição do delito por ausência de materialidade delitiva - irresignação ministerial - pretendida condenação - procedência - legalidade da busca pessoal realizada por ocasião da prisão em flagrante do apelado e consequentemente da busca domiciliar - fundada suspeita configurada - provas seguras e concretas do tráfico de drogas - autoria e materialidade suficientemente comprovadas - reforma do decisum que se impõe - Pelo provimento do recurso.”

(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 181207699)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 20h35min, na Rua Esteves de Lacerda, Bairro Jardim Paraíso, neste Município de Cáceres/MT, IAGO COLUNA DA SILVA, vulgo ‘SEXTA’, com consciência e vontade, trazia consigo, guardava ou tinha em depósito, para fins de traficância, 27 (vinte e sete) papelotes e 1 (um) tablete de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 537g (quinhentos e trinta e sete gramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia IAGO COLUNA DA SILVA, vulgo “SEXTA” como incurso nas disposições do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 [...].
”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 175761162)

O Juízo singular acolheu a preliminar de nulidade das buscas pessoal/e domiciliar e absolveu o apelado nos seguintes termos:

“[...]De pronto, entendo que referida tese merece proceder.

Perlustrando os autos, bem como o que fora produzido em juízo, verifica-se que, em síntese, os policiais se encontravam em rondas; receberam informações de transeuntes de que o denunciado estaria vendendo entorpecente e, diante de referida informação, avistaram-no e, na sequência, procederam a revista pessoal.

Nota-se, portanto, que a revista pessoal fora realizada fundada, de forma exclusiva, em denúncias anônimas, cujos autores sequer foram indicados, ou até mesmo ouvidos, pelos policiais e/ou autoridade policial.

Como é cediço, para fins do procedimento de revista pessoal, nos moldes do art. 240, §2º, do CPP, faz-se necessária a existência de ‘fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.’ [...]

Nessa toada, ciente de que nenhum direito/garantia é absoluta, havendo flexibilização do direito à intimidade, o legislador criou exceções para que a garantia da inviolabilidade da intimidade não seja utilizada para fins de prática de delitos.

No entanto, como colacionado acima, para tanto, faz-se necessário requisitos que, no caso em tela, traduzem-se na existência das fundadas suspeitas alhures descritas.

Por fundada suspeita entende-se a existência de um lastro mínimo que dê respaldo à atitude policial, indicando que, no caso concreto, suspeita-se que o abordado esteja ocultando consigo arma proibida ou objetos proibidos como descritos na Lei.

Repiso: essas fundadas suspeitas devem ser extraídas do caso concreto e, ainda, apontadas no caso concreto, o que não é o presente caso.

Como dito anteriormente, a busca pessoal do denunciado fundou-se, única e exclusivamente, em denúncias anônimas, cuja origem sequer fora apontada; ninguém foi ouvido que fosse apto a corroborar referida versão e, ainda, do contexto da abordagem, naquele instante, o réu encontrava-se, unicamente, na frente de sua residência.

Desse contexto é possível aferir que não há qualquer suspeita para fins de preenchimento dos requisitos para a realização da revista pessoal no réu.[...]

Dito isso, tem-se que, em suma, os policiais receberam as denúncias anônimas e, antes mesmo de qualquer procedimento investigatório acerca do conteúdo do por eles recebido, mesmo que de forma precária, apenas dirigiram-se até o local e revistaram o réu, suposto objeto das denúncias, mas, reitero, não fizeram sequer uma diligência e, muito menos, ao avistarem o réu, perceberam qualquer prática criminosa por ele sendo executada ali naquele momento.

Pelo exposto, tem-se que a revista pessoal realizada deu-se de forma infundada, em total descompasso com a legislação e, portanto, deve ser declarada ilícita. Reconhecida a ilicitude da abordagem, nos moldes constitucionais e legais, a prova que dali teve origem deve ser declarada nula e desentranhada do feito.

Prosseguindo, o ingresso dos policiais no imóvel, tendo em vista o nexo de causalidade direto com a revista, deve, de igual forma, ser declarado nulo, haja vista que, não havendo qualquer contexto prévio para o ingresso policiais, mesmo com a autorização do morador, a entrada dos policiais no imóvel tem o nítido caráter de pesca probatória, ‘fishing expedition”, conduta expressamente vedada em nosso ordenamento, vejamos: [...]

Portanto, inexistindo, processualmente, o encontro do entorpecente com o réu, porquanto originado em revista pessoal infundada, e ilegal, ressai do feito apenas as denúncias anônimas, as quais não dão o respaldo necessário para solicitar o ingresso em imóvel de terceiros, tornando nulo o que ali fora encontrado até mesmo mediante a autorização do proprietário.

Assim sendo, diante de todo o exposto, não havendo qualquer fundada suspeita em concreto que autorizasse a abordagem policial, e revista pessoal, do denunciado e, ainda, reconhecendo o nexo causal do que com ele fora encontrado com toda a demais materialidade delitiva, maculada de ilicitude se encontra toda a prova carreada nos presentes autos, nos moldes da teoria dos frutos da árvore envenenada. [...]

Ao final, declarada a ilicitude de todas as provas que se derivaram da revista pessoal, cuja descoberta não teria sido feita de forma independente ou e forma inevitável, não há qualquer materialidade do narrado na exordial, posto que tudo o que dela derivou deve ser desentranhado dos autos.

Consequentemente, não havendo qualquer outra prova, ou até mesmo indícios, da materialidade delitiva do narrado pelo membro do parquet, imperiosa se torna a absolvição do réu com fulcro no art. 386, II, do CPP, restando as demais preliminares prejudicadas.

Dispositivo.

Diante de todo o exposto, ante a ausência de materialidade delitiva, julgo IMPROCEDENTE a inicial acusatória para ABSOLVER o IAGO COLUNA DA SILVA do crime que a ele fora imputado na inicial, art. 33, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, II, do CPP [...].”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 175761226)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 175759635), Laudo Pericial nº 400.2.2021.0011169-01 (ID 175761150), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos André Garcia de Faria, policial militar (ID 175759632 – fls. 13/14), Ricardo Flores Barbosa, policial militar (ID 175759633 – fls. 15/16), YAGO COLUNA DA SILVA, apelado (ID 175759639 – fls. 22/23),

Em Juízo, colheram-se as declarações de André Garcia de Faria, policial militar (Relatório de Mídias - ID 175761219), Ricardo Flores Barbosa, policial militar (Relatório de Mídias - ID 175761219), Adão da Silva, pai do apelado (Relatório de Mídias - ID 175761219.

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [André Garcia de Faria e Ricardo Flores Barbosa] que, no dia 29.1.2021, por volta das 20h35min, receberam informação de
“populares que não quiseram se identificar”
de que havia um
“rapaz de estatura baixa e moreno
” [conhecido por
“Sexta”
] vendendo drogas em frente à sua residência, localizada à Rua Esteves de Lacerda, Bairro Jardim Paraíso, Cáceres/MT, sendo que
“ele ficava com pequena quantidade de droga e sempre que passava a droga para alguém ele adentrava a sua residência para pegar mais
”. Diante dessas informações, se dirigiram até o local, realizaram abordagem e busca pessoal, momento em que localizaram 3 (três) porções de maconha e o valor de R$19,00 (dezenove reais) em seu bolso. Essa diligência foi visualizada pelo pai do apelado [Adão da Silva], o qual autorizou o ingresso dos agentes públicos em sua casa, onde foram encontrados mais 24 (vinte e quatro) porções de maconha, totalizando 32g (trinta e dois gramas) de maconha, uma balança de precisão e um rolo de plástico filme no quarto do apelado, além de 1 (um) pedaço de maconha em forma de tablete, com peso de 505g (quinhentos e cinco gramas), no interior da geladeira (ID

175759632; Relatório de Mídias - ID 175761219).

A autorização para ingresso na residência foi confirmada por Adão da Silva [pai do apelado], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 175761219).

No caso, as apreensões de drogas, apetrechos e dinheiro, na posse e na casa do apelado ocorreram, após informações específicas sobre suas características, identidade e, também, a comercialização de substâncias entorpecentes praticada por ele em frente à sua residência.

Consigne-se que, no tráfico de drogas, a informação sem identificação do noticiante ou denunciante
[1]
por temor reverencial, medo de represália e alienação moral ou física [realidade histórica no controle ao tráfico ilícito de drogas], possui relevância ao direito penal, visto que o silêncio/obediência da comunidade em relação aos traficantes de drogas constitui um mecanismo social de defesa diante do risco de morte e da inexistência de soluções institucionais adequadas
[2]
(SILVA, Luiz Antônio Machado da Silva; LEITE, Márcia Pereira. Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?. Disponível em:
www.scielo.br
).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

Frise-se que, em entrevista à Revista Consultor Jurídico, na data de 8.5.2022 [Disponível em: www.conjur.com.br], o i. Ministro Rogerio Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (Disponível em: www.conjur.com.br), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Por isso, cabem às instâncias ordinárias adotarem juízos críticos e valorativos nos casos concretos para não transformar a residência em local de salvo-conduto e impunidade, na hipótese de crimes permanentes (STF, HC nº 192.110 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 25.11.2020).

Com efeito, a busca pessoal realizada pelos policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, está em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244).

Em situação semelhante, este e. Primeira Câmara Criminal decidiu, recentemente, que
“não há falar em ilegalidade da
busca pessoal
quando baseada em um juízo de probabilidade, com dados indicativos de que o réu estava na posse de ilícitos, em via pública”
(TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -12.6.2023 - grifado).

No mesmo sentido, colhem-se julgados da Segunda e Terceira Câmaras Criminais deste e. Tribunal:

“A circunstância de as apurações do crime de tráfico de droga terem se iniciado a partir de denúncia anônima não enseja, por si só, a ilegalidade das
buscas pessoal
e veicular realizadas pelos policiais militares para a aferição da procedência da
informação prestada pelo noticiante
, não maculando, portanto, os elementos indiciários e probatórios obtidos em decorrência dessas diligências
.” (AP NU 1002421- 60.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 14.4.2023 - grifado)

“Não se acolhe pedido de nulidade do processo quando lícita a busca pessoal realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de
denúncia anônima, inclusive, que indicou local e descrição da traficante
.”
(AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -

18.11.2022 - grifado)

Por seu turno, há fundadas razões para a busca domiciliar diante da
“anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair
“suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022). Nessa senda, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informações específicas sobre vendas de drogas pelo apelado; localização de drogas e dinheiro em poder do apelado em via pública; permissão de ingresso na residência pelo pai do apelado], não se identifica ilegalidade nas buscas e apreensões pessoal e domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Enfim, não se ignora as recentes decisões do c. STJ sobre o tema, cujos acórdãos identificam ilicitude da diligência em domicílio (STJ, HC nº 658403/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.5.2021; AgRg no HC 653.202/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 24.5.2021), mas é preciso distinguir caso a caso para que a moradia não sirva e nem se preste a ser local de impunidade (STJ, AgRg no HC 656.042/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 4.6.2021; HC 538832/MA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 21.5.2021; AgRg no Resp 1921191/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 7.5.2021).

Portanto, reconhece-se das provas [27 (vinte e sete porções) porções de maconha, com peso de 537g (quinhentos e trinta e sete gramas), o valor de R$19,00 (dezenove reais), uma balança de precisão e um rolo de plástico filme no quarto do apelado] obtidas através das buscas pessoal e domiciliar.

No tocante à autoria do tráfico de drogas, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Rodrigo Costa Lima e Jeferson Silva Carvalho] descreveram, coerentemente, nas fases policial e judicial, as apreensões de droga, apetrecho e dinheiro, na posse e residência do apelado, após receberem informação [de terceiros que não quiseram se identificar] sobre a venda de drogas por ele no local.

As narrativas dos agentes públicos estão corroboradas pelo depoimento do informante Adão da Silva [pai do apelado], na audiência de instrução, oportunidade em que destacou ter
“desconfiado que seu filho estava vendendo drogas na residência porque começaram a chegar amigos no local, entrar e sair”
(Relatório de Mídias - ID 175761219).

A forma de acondicionamento da maconha - 27 (vinte e sete) porções individuais preparadas para a venda e 1 (um) pedaço inteiro na posse e na residência do apelado - a existência de apetrecho comumente utilizado para pesar a droga durante o preparo para venda [balança de precisão] e plástico filme permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal - 18.2.2022).

O depósito, em residência, de porção de maconha para fracionar e vender conforme a procura, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 - Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida - 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 - Relatora: Desª. Fátima Gomes - 17.5.2021).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha
“pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga”
(FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens
“O avanço da maconha”
do Jornal da Band. Disponível em:
portalintercom.org.brf
).

Note-se que a quantidade de maconha [
537g] possibilitaria a
confecção de aproximadamente 537 (quinhentos e trinta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
), a reforçar sua destinação mercantil.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e/ou
“manter em depósito”
substância entorpecente para mercancia.

Em suma, o envolvimento do apelado na traficância está demonstrando pela quantidade e forma de acondicionamento da maconha [537g divididos em porções preparadas para venda e pedaço inteiro],
os locais da apreensão [posse do apelado; interior do quarto; dentro da geladeira], somados às declarações do pai do apelado [
Adão da silva]
e dos policiais militares
[André Garcia de Faria e Ricardo Flores Barbosa]
, os quais

afiguram-se “
idôneos para

sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatando-se que as provas amealhadas no decorrer da instrução criminal são contundentes e incontroversas quanto à materialidade delitiva, assim como em relação à autoria do delito de tráfico de entorpecentes, de forma que inexiste a menor dúvida acerca da responsabilidade da apelada pelo cometimento do ilícito discutido em juízo, a reforma da r. sentença absolutória a fim de condená-la como incursa nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 é medida que se impõe.
” (AP NU 0002334-45.2016.8.11.0040 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 13.7.2018)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para responsabilização penal pelo tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) atribuído ao apelado
IAGO COLUNA DA SILVA
.

Passa-se à dosimetria.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; o apelado não registra antecedente criminal; não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade do apelado; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; não há comportamento da vítima a ser valorado.

Por sua vez, a quantidade de maconha [537g] justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal (Lei nº 11.343/2066, art. 42).

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado”
(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. vol. I, GEN/Forense: Rio de Janeiro, 8ª Ed., 2014, p. 379).

Em situação semelhante
,
o c. STJ entendeu proporcional a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) pela apreensão de
“507,8g de
maconha”
(AgRg no REsp nº 1.757.251/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 5.8.2019).

Assim sendo, fixa-se a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não existem agravantes.

O apelado, na data do fato [29.1.2021], tinha 18 (dezoito) anos de idade (ID 175759639), motivo pelo qual faz jus à atenuante da menoridade
relativa (CP, art. 65, I), a qual enseja a redução da pena em 1/6 (um sexto), conforme entendimento do c. STJ (AgRg no HC nº 792.430/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.6.2023).

Consequentemente, a pena intermediaria deve ser reduzida para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento de pena.

Sobre o tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
verifica-se que o apelado é primário e tem bons antecedentes (
http://siap.tjmt.jus.br
)
.

Os depoimentos dos policiais militares [Rodrigo Costa Lima e Jeferson Silva Carvalho], que atuaram na diligência de apreensão da substância entorpecente, afiguram-se insuficientes para demonstrar a
habitualidade delitiva
e/ou envolvimento [permanente e estável] do apelado em organização/associação criminosa.

Nesse contexto
, o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelado (STJ, AgInt no REsp nº 1625110/PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro o 4.10.2017).

Sopesadas a comercialização de droga em residência, a forma de acondicionamento da maconha [porções preparadas para venda e pedaço inteiro a ser fracionado] e a apreensão de apetrecho [balança de precisão],
“a pena deve ser reduzida no patamar intermediário de 1⁄2 (metade) diante das circunstâncias do caso concreto
”
(TJMT, AP N.U 0016542-81.2019.8.11.0055 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Por conseguinte, totaliza-se a pena definitiva do apelado
IAGO COLUNA DA SILVA
em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para condenar o apelado
IAGO COLUNA DA SILVA por tráfico de drogas privilegiado (Lei nº 11.343/2006 art. 33,
caput
, § 4º) a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em regime aberto, substituída a sanção corporal por duas restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

É como voto.

[1]

“Em relação à circunstância da prisão, a análise exploratória dos processos possibilitou a construção de cinco categorias: ‘atitude suspeita’, ‘denúncia anônima’, ‘operação de investigação’, ‘blitz rotineira’ e ‘revista íntima de visitas em prisão’. Essas categorias aparecem expressamente no relatório das sentenças, mais precisamente na indicação de como foi iniciada a persecução penal”
. (Guerra às drogas e produção do espaço urbano: uma leitura socioespacial da criminalização do tráfico de drogas em Salvador-BA. Revista dos Tribunais Online)

[2]

“Tudo isso, evidentemente, reforça o que poderia ser chamado de uma ‘lei do silêncio’ branca, implícita, imposta pelos traficantes de drogas nesses locais.19 Assim, fecha-se um círculo de ferro, na medida em que esses obstáculos contribuem decisivamente para que silêncio e omissão reapareçam como dispositivos de defesa da população local, formas de ajustamento dos moradores aos dilemas postos pela atual configuração da violência policial e criminal, com vistas a prosseguir em suas atividades regulares.”
(Violência, crime e polícia: o que os favelados dizem quando falam desses temas?)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023